Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o preenchimento dos requisitos legais para a renovação de contrato de locação comercial até 30/04/2029. A parte embargante sustenta omissão, pleiteando manifestação quanto à forma como deverá ocorrer a próxima renovação contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC restringe a utilização dos embargos de declaração às hipóteses de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.
4. O pedido da embargante para manifestação sobre a forma de futura renovação do contrato não integra o objeto da lide, limitando-se a decisão embargada a analisar a renovação contratual até 30/04/2029. Os embargos de declaração não podem se constituir meio de consulta jurídica.
5. A insurgência traduz pretensão de rediscussão de mérito já decidido, finalidade estranha à função integrativa dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. É incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir matéria já apreciada ou inovar no objeto do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.